Tribunal: TJES
Processo: 5001085-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001085-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: GERALDO GILSON DEBONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA NÃO APLICADA.

1. Preliminar
s
uscitada em
c
ontrarrazões.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não é capaz de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível.

2.
O pedido de reconsideração formulado contra decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando a multa por descumprimento de ordem judicial ao patamar de R$ 30.000,00, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.
Acolhida preliminar
de intempestividade
do
agravo de instrumento
.

3
.

Multa por litigância de má-fé.
A mera interposição de recurso contra decisão proferida em pedido de reconsideração, não desborda da razoabilidade e boa-fé, carecendo da comprovação do dolo para a aplicação da multa por litigância de má-fé.

4.
Não evidenciado o caráter procrastinatório do recurso, inaplicável multa por litigância de má-fé.

5
.
Recurso não conhecido, ante sua intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001085-68.2022.8.08.0000

AGVTE:

BANCO PAN S.A.

AGVD
O
:
GERALDO GILSON DEBONI

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Emi
nen
tes pares,
cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, visando a redução da multa por descumprimento de ordem judicial, cuja decisão agravada manteve entendimento anteriormente estabelecido quanto a redução da mesma do valor de
R$ 102.409,75 (cento e dois, quatrocentos e nove reais, e setenta e cinco centavos),
ao limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

F
eitas essa breve consideração, passo a análise da preliminar suscitada em contrarrazões.

1. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE.

E
m contrarrazões, o agravado apresentou preliminar arguindo a intempestividade do recurso.

Isso porque,
conforme bem exposto
na petição
,
apresentado cumprimento de sentença
pelo autor/agravado
e a respectiva impugnação
pelo requerido/agravante
, o d. Juízo acolheu a impugnação para limitar a multa ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decisão publicada em 29/10/2019
(ID 2827564 e 2827565).

Decorrido o prazo recursal, o autor reiterou o pedido de execução, agora no valor de R$ 33.697,97 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais, e noventa e sete centavos), do qual o requerido/agravante se insurgiu pugnando p
or nova
redução da multa, o que foi indeferido pelo d. Juízo
a quo.

Pois bem.

Observo que
o objetivo do agravante na interposição do agravo de instrumento fora
rediscutir a primeira decisão judicial

dos autos originários
,
que
já tinha reduzido a multa exequenda
do valor de
R$ 102.409,75 (cento e dois, quatrocentos e nove reais, e setenta e cinco centavos),
para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com isso, a pretensão de reforma da decisão foi feita
intempestivamente.

E assim o digo, porque

o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o prazo recursal inicia-se da primeira decisão, vale dizer, o pedido de reconsideração não interrompe e não suspende o prazo para interposição do recurso. Senão:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Diferente não é o entendimento desta Casa de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. A agravante foi intimada da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da agravada em 21/08/2019 e interpôs o agravo de instrumento apenas em 02/10/2019, quando já esgotado o prazo recursal, eis que o pedido de reconsideração não suspendeu ou interrompeu a contagem.

Manifesta, portanto, a intempestividade do recurso principal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED AI, 026199000576, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. - O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
(STJ, AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017).
Recurso é intempestivo com relação aos pedidos de deferimento liminar do pensionamento mensal do agravante pelos agravados.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002846, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022
)

embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
[...]
.
2) Na hipótese, o voto condutor do acórdão objurgado mencionou expressamente que todos os pedidos da agravante na primeira instância se direcionavam a convencer o juízo a quo a revisar a sua decisão inicial, a qual havia deferido a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar a suspensão imediata das obras realizadas nas dependências do condomínio autor, de modo que a última decisão do juízo de piso, que respondeu,

novamente, o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, não constitui nova e autônoma decisão interlocutória em relação às anteriores para inaugurar um novo e autônomo prazo recursal.

[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 035199000775, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO. SIMULAÇÃO JÁ ALEGADA EM PETIÇÃO ANTERIOR PARA JUSTIFICAR PEDIDO DE PENHORA DE BEM EM NOME DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exequente/agravante requereu a penhora de veículo que foi alienado depois da citação da executada/agravada, argumentando a existência de fraude à execução, e salientando que embora a propriedade do bem esteja em nome de terceiro, quem de fato a detém é a segunda requerida (...) conforme comprovam as fotos que seguem anexas, onde se verifica que a executada é quem está utilizando o veículo, demonstrando ser a venda tão somente um artifício para evitar a constrição do veículo, o que foi indeferido pelo juízo a quo , cuja decisão foi publicada no Diário da Justiça de 06/06/2019 (quinta-feira), de modo que o termo a quo para contagem do prazo recursal quinzenal (art. 1.003, §5º, do CPC), computou-se a partir do primeiro dia útil subsequente (art. 224, §3º, do CPC), 07/06/2019 (sexta-feira), com termo ad quem , contados apenas os dias úteis (art. 219 do CPC), no dia 1º/07/2019 (segunda-feira). 2.
O agravante pleiteou a reconsideração da referida decisão, o que foi indeferido pelo juízo a quo, que manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos, manejando o agravo de instrumento no último dia do prazo quinzenal considerando a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, conforme protocolo do dia 09/10/2019.
3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Precedentes do STJ e do TJES.
4. Não houve nenhuma inovação de fato na petição de reconsideração, que foi indeferida pelo julgador pelos mesmos motivos anteriores, e sequer o agravante apresentou embargos de declaração alegando eventual omissão sobre o apontado novo fundamento, que, em verdade, inexistiu.
5. Na inicial do agravo de instrumento o agravante inseriu de forma clara qual o teor da decisão agravada, aquela em relação à qual não interpôs tempestivamente recurso, mantida integralmente após o pedido de reconsideração, sem qualquer fato novo que justificasse a reabertura do prazo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 049199000263, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020
)

Diante disso, despiciendas maiores argumentações, considerando a falta de insurgência por via adequada no momento processual oportuno para tanto,
de rigor o não conhecimento do recurso
.

2
) Da multa por litigância de má-fé

O agravado, em contrarrazões, pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante, arguindo a interposição de recurso protelatório.

Pois bem.

A meu entendimento, o fato da parte interpor recurso da decisão proferida em cumprimento de sentença, ainda que intempestivo, não desborda da razoabilidade e boa-fé, mas simplesmente configura o direito ao devido processo legal, consubstanciado no duplo grau de jurisdição.

É preciso deixar assente que uma sanção como a que pretende o agravado carece de profunda demonstração de atos desabonadores, o que não me parece ser o caso.

Neste sentido é a jurisprudência:

“
[...]1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002 exige a comprovação do dolo.[...]
(AgInt no AREsp 1743442/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“
10. Ao julgamento do REsp 1.111.270/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 622), esta Segunda Seção consolidou orientação no sentido de que "a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor".
(REsp 1736452/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020)

Por todo o exposto
,
o
reconhecimento da intempestividade do recurso
é medida que se impõe,
razão pela qual

acolho a preliminar suscitada em contrarrazões
e

prof
iro

juízo de inadmissibilidade
recursal.
Adiante,
considero que o agravado
não trouxe fundamento
s suficientes para aplicação de multa por litigância de má-fé
,
razão pela qual
indefiro
o pedido
.

É
como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)